Tribunal: TJDFT
Processo: 0713173-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713173-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL CRISTIAN DOS SANTOS NUNES IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, BARBARA VITORIA DE ALMEIDA MARTINS FAGUNDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de RAFAEL CRISTIAN DOS SANTOS NUNES, tendo em vista a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do processo SEEU n. 9000523-17.2021.8.01.0001, determinou a expedição de mandado de prisão do paciente. De início, narram os impetrantes que a d. magistrada da VEPEMA entendeu pela incompatibilidade entre as penas atribuídas ao paciente, consistentes em pena restritiva de direitos e pena privativa de liberdade, e determinou a redistribuição do feito à VEP, para que as penas fossem unificadas e a situação do paciente fosse consolidada. Relatam que a d. Juíza unificou as penas, totalizando 4 anos e 8 meses. No que tange à pena privativa de liberdade imposta pelo delito de embriaguez ao volante, afirmam já ter sido convertida em restritiva de direitos, ficando pendente apenas a realização da audiência admonitória, junto à VEPEMA, cujo pedido foi realizado pela Defesa, mas ainda não foi apreciado. Menciona que o paciente reside no Estado de Goiás, onde mantém vínculos familiares e sociais, e, por essa razão, a Defesa pleiteou, em 17/02/2025, a transferência da execução penal do reeducando para àquela localidade, não tendo a autoridade impetrada se manifestado até o momento. Discorrem sobre o direito do paciente em cumprir sua pena nas proximidades do seu meio social e familiar, sobretudo para a sua ressocialização. Destacam que o paciente tem um filho de 7 anos de idade, portador de múltiplas deficiências severas e, atualmente, o paciente é o único responsável capaz de assumir os cuidados integrais da criança, tendo em vista a situação clínica da genitora do menor, que apresenta quadro de crises de ansiedade e de pânico contínuas, estando afastada de suas atividades laborais, por orientação médica. Frisam que existem consultas do menor marcadas e procedimentos a serem realizados, que dependem do acompanhamento do paciente, já que a genitora não possui condições mentais para tal. Explanam que a Defesa Técnica requereu, em 17/02/2025, a concessão da prisão domiciliar humanitária, e que não houve manifestação pelo d. Juízo das Execuções a respeito. Consignam, ainda, que o mandado de prisão do paciente, expedido em 26/03/2025, está pendente de cumprimento, de modo que a sua liberdade está sob ameaça. Discorrem acerca dos requisitos ensejadores da medida liminar, os quais alegam estarem presentes na hipótese. Requerem a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja deferida a prisão domiciliar humanitária ao paciente, ainda que mediante monitoramento eletrônico, com a expedição de contramandado de prisão; e para que seja transferida a execução penal do paciente para o Estado de Goiás. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, constata-se a presença de tais requisitos, de modo que a liminar vindicada deve ser parcialmente deferida. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a Defesa, em 17/02/2025, formulou, dentre outros, os pedidos de concessão da prisão domiciliar humanitária ao paciente e de transferência da execução penal para o Estado de Goiás (mov. 179.1). Em 11/03/2025, diante de nova condenação criminal do paciente e da reconversão da pena restritiva de direitos, o d. Juízo da VEP procedeu à soma das penas e impôs o regime fechado para o seu cumprimento, tendo em vista o entendimento firmado por este Tribunal e pelo STJ no sentido de que a reincidência deve ser considerada na fixação do regime prisional na unificação das penas (mov. 184.1). O Ministério Público, em 12/03/2025, manifestou-se nos autos quanto aos pedidos formulados pela Defesa, nos seguintes termos (mov.187.1): Ciente da decisão de mov. 184.1. Aguarda-se a atualização do RSPE. Os autos vieram com vista ao Ministério Público em face da manifestação de mov. 179.1, por meio da qual a Defesa pleiteia a deprecação da pena para a comarca de Valparaíso de Goiás/GO, bem como requer, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária, sob o argumento, em suma, de que o filho do(a) apenado(a) precisa de suporte em razão de seu quadro de saúde. Em atenção ao pedido da Defesa quanto à transferência da pena, o Ministério Público requer seja oficiado à referida comarca, para que informe acerca da disponibilidade de vagas e da possibilidade de transferência da presente execução para aquela localidade. Após, requer-se nova vista dos autos. Quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, o Ministério Público oficia pela remessa dos autos à Seção Psicossocial, para análise da situação familiar do(a) interno(a), apurando se a presença deste(a) é indispensável aos cuidados de seu filho. Após, pugna por nova vista. Até a análise da situação familiar do(a) apenado(a), requer-se a suspensão da determinação de expedição do mandado de prisão. No dia seguinte, os autos foram remetidos à Seção Psicossocial, sendo conferido o prazo de 70 dias corridos para a elaboração de Estudo Técnico, nos moldes da manifestação do Parquet (mov.189). Na sequência, em 20/03/2025, a Defesa Técnica apresentou o termo de interposição de agravo em execução (mov.190.1) em face da decisão de unificação das penas – mov.184.1. Consta, ainda, que no dia 25/03/2025, foi expedido o Relatório da Situação Processual Executória do sentenciado, em que ficou consignado o somatório das penas, que resultou em 4 anos e 8 meses (mov. 197.1). Foi expedido o mandado de prisão, como determinado na decisão de mov. 184.1, em 26/03/2025 (mov. 197.1), o qual está pendente de cumprimento. Segundo o Status BNMP, o paciente consta como “procurado”. Feito o breve retrospecto fático-processual, cumpre anotar que a via do habeas corpus não se mostra adequada ao exame do cabimento da prisão domiciliar humanitária ao apenado, mormente por depender do estudo do Setor Psicossocial. Descabida, outrossim, a apreciação do pedido de transferência da execução penal para outro Estado da Federação, por demandar a informação do estabelecimento penitenciário acerca da existência de vaga, como salientado pelo Parquet na manifestação citada. De mais a mais, eventual análise dos pedidos caracterizaria supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico. Todavia, mostra-se pertinente, na presente impetração, a análise da alegada omissão judicial. Isso porque, o apenado não pode ser prejudicado pela omissão injustificada na apreciação dos pedidos formulados, nem ser impedido, indefinidamente, de usufruir do benefício de prisão domiciliar humanitária pugnado, caso preencha os requisitos legais. A propósito: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRABALHO EXTERNO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. CONDIÇÃO PREENCHIDA. PRAZO EXTRAPOLADO. OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA. 1. A omissão da autoridade coatora em apreciar o pedido de trabalho externo para o paciente no regime semiaberto configura coação ilegal sanável pela via do habeas corpus. 2. Não havendo óbice no laudo de exame criminológico para a realização de trabalho externo pelo paciente, viável a concessão do benefício. 3. Ordem parcialmente concedida. (Acórdão 1673105, 0703606-23.2023.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 16/03/2023, grifo nosso) No caso, vislumbra-se a existência de constrangimento ilegal advindo da falta de apreciação do pleito ministerial de “suspensão da determinação de expedição do mandado de prisão”, até que seja analisada a situação familiar do apenado. Há, pois, evidente prejuízo, considerando que já houve a expedição do mandado de prisão. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a liminar, para que seja expedido contramandado, com o objetivo de obstar a prisão do paciente, RAFAEL CRISTIAN DOS SANTOS NUNES, até que seja analisada a sua situação familiar. Confiro à presente decisão força de contramandado de prisão ou, se o caso, de alvará de soltura. Comunique-se ao Juízo de Origem o teor da presente decisão e solicitem-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora